Tribunal: STF
Processo: RE 1544209
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL PENAL. CRIME DE VIOLÊNCIA ARBITRÁRIA COMETIDA POR POLICIAL MILITAR CONTRA CIVIL. COMPETÊNCIA DO JUIZ DE DIREITO DO JUÍZO MILITAR. § 5º DO ART. 125 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ACÓRDÃO RECORRIDO DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público de Minas Gerais, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte acórdão da Segunda Câmara do Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais:



    “CORREIÇÃO PARCIAL – DECISÃO QUE CONCLUIU PELA INCOMPETÊNCIA DO CONSELHO DE JUSTIÇA – CABIMENTO DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ART. 516, ALÍNEA ‘E’, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR (CPPM) – ALEGAÇÃO DE SUPOSTA SUSPEIÇÃO DA JUÍZA – UTILIZAÇÃO INADEQUADA DA VIA CORREICIONAL – PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – IMPOSSIBILIDADE – ERRO GROSSEIRO – ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO SUSCITADA PELO ÓRGÃO MINISTERIAL – CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO – CRIME DE VIOLÊNCIA ARBITRÁRIA (ART. 322 DO CÓDIGO PENAL) – INCOMPETÊNCIA DO JUIZ MONOCRÁTICO PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO – DELITO QUE TEM COMO SUJEITO PASSIVO PRINCIPAL A ADMINISTRAÇÃO – OFENSA AO JUÍZO NATURAL – ART. 125, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE JUSTIÇA – NULIDADE DOS ATOS PRATICADOS POR JUÍZO INCOMPETENTE. 



    A correição parcial é o instrumento destinado à impugnação de decisões judiciais contra as quais não haja recurso previsto em lei, que permite corrigir erros ou abusos que possam importar em inversão tumultuária do processo. 



    A decisão que conclui pela incompetência do Conselho de Justiça desafia recurso em sentido estrito, conforme dispõe o art. 516, alínea ‘e’, do CPPM. 



    Eventual suspeição da magistrada deve ser examinada em procedimento próprio, uma vez que a correição parcial não é o meio adequado para a análise pretendida. 



    Conceder-se-á habeas corpus, de ofício, para reconhecer a competência do Conselho de Justiça para processar e julgar o crime de violência arbitrária (art. 322 do Código Penal), por ser a Administração Pública o sujeito passivo principal do delito, e, por consequência, declarar nulo os atos processuais praticados por juízo incompetente” (fl. 1, e-doc. 9).



    Não foram opostos embargos de declaração contra essa decisão.



    2. No recurso extraordinário, o Ministério Público de Minas Gerais alega ter o Tribunal origem contrariado o § 5º do art. 125 da Constituição da República.



    Afirma que “o presente recurso destina-se a combater a decisão que concedeu habeas corpus, de ofício, para se reconhecer a competência do Conselho Permanente de Justiça para processar e julgar policiais militares denunciados pela prática do crime de violência arbitrária cometida contra civil, porque, de acordo com o teor do voto proferido pelo Desembargador Relator Fernando Armando Ribeiro, acompanhado pelos Desembargadores Sócrates Edgard do Anjos e James Ferreira Santos, ‘apesar de o civil também ser atingido pelo delito de violência arbitrária, o Estado é o sujeito passivo principal, uma vez que titular do bem jurídico primário tutelado, haja vista que violência arbitrária se trata de um crime contra a Administração Pública’” (fls. 4-5, e-doc. 10).



    Argumenta que no § 5º do art. 125 da Constituição da República se “menciona crime cometido contra civil e não crime cometido contra a pessoa do civil, não se tratando tal distinção de mero preciosismo linguístico, considerando que qualquer delito militar perpetrado contra civil, seja este sujeito passivo primário ou secundário da infração penal, será processado e julgado por Juiz de Direito atuante na esfera militar. 



    Trata-se, pois, de dispositivo constitucional que atribui aos juízes de direito do juízo militar a competência para, singularmente, processar e julgar crimes militares cometidos contra civis, sendo a competência, na hipótese, de natureza absoluta, calcada em normas cogentes de ordem pública, configurando-se como ratione materiae, por levar em consideração a natureza do ilícito praticado” (fl. 5, e-doc. 10).



    Estes os pedidos:



    “(...) requer-se seja admitido e processado o presente recurso extraordinário, a fim de que o Supremo Tribunal Federal a ele dê provimento, vindo, em consequência, a reformar a r. decisão constante do evento 17 (autos de 2ª instância), proferida pelo Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, com o restabelecimento da decisão prolatada pela Juíza de Direito Substituta da 4ª AJME, que rejeitou a arguição de incompetência do juízo singular para processar e julgar o delito previsto no artigo 322 do Código Penal” (fl. 6, e-doc. 10).



    A Defensoria Pública de Minas Gerais apresenta contrarrazões ao recurso extraordinário e pede o desprovimento do recurso (e-doc. 11). 



    3. Em 27.3.2025, o recurso extraordinário foi admitido pelo Presidente do Tribunal de origem (e-doc. 12). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica assiste ao recorrente.



    5. No presente recurso extraordinário, pretende-se a reforma do acórdão recorrido, para ser restabelecida a decisão do juízo da Quarta Auditoria de Justiça Militar de Minas Gerais nos autos eletrônicos n. 2000254-66.2024.9.13.0004, pela qual rejeitada a arguição de incompetência desse juízo singular para processar e julgar o delito previsto no art. 322 do Código Penal (violência arbitrária).



    Os réus foram denunciados no juízo da Quarta Auditoria de Justiça Militar de Minas Gerais, nos autos eletrônicos n. 2000254-66.2024.9.13.0004, pela prática dos crimes de lesão corporal leve e violência arbitrária, previstos no caput do art. 209 do Código Penal Militar e no art. 322 do Código Penal, por terem, nos termos da denúncia, praticado violência contra civil, consistente em agredi-lo com golpes de bastão.



    A defesa, durante a instrução criminal, arguiu incompetência do juízo singular para processar e julgar o crime previsto no art. 322 do Código Penal (violência arbitrária), alegando que, nos termos do § 5º do art. 125 da Constituição da República, a competência seria do Conselho de Justiça. 



    A Juíza de Direito Substituta da Quarta Auditoria da Justiça Militar Estadual rejeitou a arguição.



    Contra essa decisão a defesa interpôs correição parcial.



    A Segunda Câmara do Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais não conheceu da correição parcial, mas concedeu habeas corpus de ofício para “declarar a incompetência do juízo singular e, por consequência, declarar nulo o processo a partir do recebimento da denúncia, determinando o retorno dos autos à primeira instância, para o processamento e o julgamento do feito pelo escabinato” (fl. 13, e-doc. 9). Estes os fundamentos do acórdão:



    “(...) acolho a preliminar aventada pela douta procuradora de justiça e não conheço do presente recurso.



    Todavia, em razão da existência de constrangimento ilegal a ser sanado, uma vez que o recorrente Diego Junio Vieira Santana e o corréu Matheus Luiz Gontijo Oliveira estão sendo processados por juiz incompetente, julgo ser cabível a concessão de habeas corpus de ofício.



    Isso porque o art. 125, § 5º, da Constituição da República (CR) determina que compete ao juiz de direito julgar, singularmente, os crimes militares cometidos contra civis e que cabe ao Conselho de Justiça julgar os demais delitos militares. (...)



    No caso, além do delito de lesão corporal leve tipificado no art. 209, caput, do Código Penal Militar (CPM), os réus foram denunciados pelo crime de violência arbitrária previsto no art. 322 do Código Penal (CP), o qual se encontra topograficamente localizado no Título ‘Dos Crimes Contra a Administração Pública’, razão pela qual se constata que a Administração Pública é o sujeito passivo imediato e a pessoa física prejudicada é o sujeito passivo mediato ou secundário. (...)



    Observa-se que, apesar de o civil também ser atingido pelo delito de violência arbitrária, o Estado é o sujeito passivo principal, uma vez que titular do bem jurídico primário tutelado, haja vista que a violência arbitrária se trata de um crime contra a Administração Pública. (...)



    Portanto, a distinção do órgão julgador competente na primeira instância da Justiça Militar estadual para processar e julgar as infrações penais militares deve observar o bem jurídico tutelado e a classificação do crime. Logo, julgo que compete ao escabinato processar e julgar o delito de violência arbitrária, e não ao juiz monocrático. (...)



    Logo, nos termos do art. 500, inciso I, c/c o art. 504, parágrafo único, ambos do Código de Processo Penal Militar (CPPM), declaro a nulidade de todos os atos praticados após o recebimento da denúncia, devendo os autos retornarem à primeira instância para processamento e julgamento do feito pelo Conselho de Justiça, órgão constitucionalmente competente” (fls. 7-12, e-doc. 9).



    6. Na espécie vertente, os réus foram acusados pela prática dos crimes previstos no caput do art. 209 do Código Penal Militar (lesão corporal leve) e no art. 322 do Código Penal (violência arbitrária). Esse último é classificado como crime contra a Administração Pública e, nos termos do acórdão, tem como sujeito passivo imediato o Estado e como sujeito passivo mediato o civil, alvo da violência.



    No julgamento do Habeas Corpus n. 93.076, Relator o Ministro Celso de Mello, este Supremo Tribunal Federal decidiu que, nos termos do § 5º do art. 125 da Constituição da República, a competência para processar e julgar os crimes militares cometidos contra civis é dos juízes singulares do juízo militar. Esta a ementa do julgado:



    “’HABEAS CORPUS’ – CRIME MILITAR COMETIDO POR POLICIAL MILITAR CONTRA CIVIL – JUIZ DE DIREITO DO JUÍZO MILITAR ESTADUAL (CF, art. 125, § 5º, acrescido pela EC nº 45/2004) – COMPETÊNCIA MONOCRÁTICA DO MAGISTRADO TOGADO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO, NO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR, DE RITO PROCEDIMENTAL REFERENTE AO JUÍZO SINGULAR – APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL PENAL COMUM (CPPM, ART. 3º, ‘a’) – LEGITIMIDADE – ALEGADA NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA EM FACE DA AUSÊNCIA DE OPORTUNIDADE PARA OFERECIMENTO DE ALEGAÇÕES ORAIS – INEXISTÊNCIA – FASE RITUAL CUJA APLICAÇÃO RESTRINGE-SE AO JULGAMENTO PERANTE ÓRGÃO COLEGIADO (CONSELHO DE JUSTIÇA) – NÃO COMPROVAÇÃO, ADEMAIS, DE PREJUÍZO À DEFESA DO RÉU – ‘PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF’ – PEDIDO INDEFERIDO” (HC n. 93.076, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 30.10.2014).



    Em processos análogos, este Supremo Tribunal tem decidido que, apesar de o crime de violência arbitrária ter como sujeito passivo o Estado, o civil é vítima direta da violência empregada pelos servidores públicos. O crime atinge, portanto, bens jurídicos do Estado, probidade e moralidade administrativa, e do civil, a incolumidade física. Assim, está-se diante de “crimes militares cometidos contra civis”, a atrair a competência do juiz de direito do juízo militar para processar e julgar a causa, como disposto no § 5º do art. 125 da Constituição da República.



    Confiram-se, por exemplo, as decisões monocráticas proferidas no Recurso Extraordinário n. 724.808/RS, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 14.8.2014, e no Recurso Extraordinário n. 1.537.896, Relator o Ministro Flávio Dino, na qual se tem:



    “No contexto da Justiça Militar dos Estados, o artigo 125, § 5º, da Constituição Federal estabelece dois tipos de competência: a do juiz singular, para o julgamento de delitos militares cometidos contra civis e ações relacionadas a atos disciplinares, e a residual do Conselho de Justiça, para os demais crimes militares. (...)



    A Emenda Constitucional nº 45/2004, ao acrescentar o parágrafo 5º ao art. 125 da Carta Magna, retirou dos Conselhos de Justiça, repassando para o Juízo singular, a competência para o julgamento dos crimes militares praticados contra civis. O poder constituinte reformador objetivou manter nos Conselhos de Justiça apenas os processos que envolvam interesses superiores da Administração, ou seja, os demais crimes praticados por militares, como é o caso de delitos contra outro militar, contra a Administração Militar, dentre outros, desde que não tenham como vítima civil



    Não restam dúvidas de que o crime de violência arbitrária (art. 322 do CP) tem como sujeito passivo o Estado, especificamente a Administração Pública, uma vez que a conduta do agente público viola a ordem e a disciplina estatal ao agir de forma ilegal e abusiva. Contudo, também é sujeito passivo direto deste crime o civil que sofre a violência por parte do funcionário público.



    Assim, não se pode reduzir a análise à figura exclusiva do Estado enquanto sujeito passivo ou pelo bem jurídico tutelado pela norma, pois, como visto, também é diretamente atingido o civil que sofre a violência praticada pelo funcionário público. O Estado, como ente jurídico, tem o dever de proteger a integridade física e moral dos indivíduos, e quando um civil se torna vítima de violência arbitrária, a sua dignidade é diretamente ferida, o que justifica a aplicação da primeira parte do § 5º do artigo 125 da Constituição, que confere competência ao juiz singular para o julgamento de delitos militares cometidos contra civis” (fls. 8-9, DJe 2.4.2025)



    A conclusão do Tribunal de origem divergiu da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, assentada no julgamento do Habeas Corpus n. 93.076, Relator o Ministro Celso de Mello, no qual se firmou, com fundamento no § 5º do art. 125 da Constituição da República, ser dos juízes singulares do juízo militar a competência para processar e julgar os crimes militares cometidos contra civis. 



    7. Pelo exposto, dou provimento ao presente recurso extraordinário (art. 638 do Código de Processo Penal e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para reformar o acórdão recorrido e restabelecer a decisão do juízo da Quarta Auditoria de Justiça Militar de Minas Gerais, nos autos eletrônicos n. 2000254-66.2024.9.13.0004, pela qual rejeitada a arguição de incompetência do juízo singular para processar e julgar o delito previsto no art. 322 do Código Penal (violência arbitrária).



    Oficie-se, com urgência, ao Desembargador Fernando José Armando Ribeiro, do Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais, Relator da Correição Parcial n. 2000010-06.2025.9.13.0004/JME, e ao juízo da Quarta Auditoria de Justiça Militar de Minas Gerais (Ação Penal n. 2000254-66.2024.9.13.0004), para ciência e adoção das providências necessárias ao integral cumprimento desta decisão.



    Remetam-se com os ofícios, com urgência e por meio eletrônico, cópias da presente decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de abril de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora